Tribunal: TJDFT
Processo: 0739533-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica.
2. Ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
3. A ausência de arrolamento de testemunhas oculares, no prazo legal e durante o curso da ação penal originária, descaracteriza prova nova superveniente a subsidiar pedido revisional, nos termos do inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A mera negligência da Defesa não pode autorizar a desconstituição da coisa julgada material, ainda mais quando a justa causa penal foi apreciada pelo Conselho de Sentença, no âmbito da soberania dos veredictos.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.